Tribunal: TJPA
Processo: 0001705-19.2014.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001705-19.2014.8.14.0053

APELANTE: JOAO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MARIA RAIMUNDA BORGES MOURAO, MARCIANO LISBOA DOS SANTOS, MARCOS MARTINS DOS SANTOS, LUIZ CARLOS DE ALMEIDA FRANCO, CIRLENE DE FREITAS SANTANA, JURACI BARBOSA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE CUMULADA COM IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE, POSSE E ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de reconhecimento de propriedade de imóvel urbano cumulada com imissão na posse, ao fundamento de ausência de comprovação da titularidade, da posse e do esbulho, extinguindo o processo com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da alegada ausência de produção de provas e de intimação adequada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos necessários ao reconhecimento da propriedade e à imissão na posse, notadamente a comprovação da titularidade, da posse e do esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois o autor foi oportunamente intimado para especificar provas e limitou-se a requerer prova testemunhal.

4.

Reconhece-se que o magistrado atua como destinatário da prova, podendo indeferir diligências desnecessárias, inexistindo nulidade quando o conjunto probatório é considerado suficiente.

5.

Aplica-se o princípio do
pas de nullité sans grief
, ante a ausência de demonstração de prejuízo concreto pela parte apelante.

6.

Constata-se a ausência de prova da titularidade do imóvel pelo autor, enquanto a parte ré apresenta título definitivo expedido pelo Município, dotado de presunção de legitimidade.

7.

Verifica-se a fragilidade da prova da posse, diante da longa ausência do autor do imóvel e da inconsistência dos depoimentos testemunhais, baseados em relatos indiretos.

8.

Conclui-se pela inexistência de prova do esbulho, uma vez que não há elementos que indiquem a data, forma ou circunstâncias da alegada perda da posse, conforme exigido pelo art. 561 do CPC.

9.

Reafirma-se que a procedência da ação petitória exige prova concomitante da titularidade, da individualização do bem e da posse injusta do réu, requisitos não demonstrados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por JOÃO PEREIRA DE SOUZA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de São Félix do Xingu-PA, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Posse de Imóvel Urbano c/c pedidos diversos, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A sentença foi prolatada com a seguinte parte dispositiva:

(...)

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral e declaro EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Não há custa, vez que deferido o benefício da justiça gratuita, nos termos da presunção legal do artigo 99, §3º, do CPC.

Em interposto recurso de apelação, faça-se os autos conclusos para análise do juízo de retratação, na forma do §7º do art. 485, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo recursal sem aproveitamento, certifique-se o trânsito em julgado, após, arquivem-se os autos e os apensos (se houver) com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Félix do Xingu-PA, data registrada no sistema.

(...)

Em suas razões recursais (id 20441721), o recorrente sustenta, em síntese: (i) nulidade da sentença por suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que não foi devidamente intimado para se manifestar acerca de informações prestadas pela Prefeitura Municipal; (ii) inadequada condução processual, com prejuízo à produção probatória, especialmente quanto à realização de perícia e levantamento imobiliário; (iii) que a ação declaratória possui natureza imprescritível, devendo ser reexaminada em segundo grau; (iv) que há prova da posse e da turbação, inclusive pelas declarações do requerido Marciano Lisboa dos Santos, que teria afirmado ter adquirido os lotes do autor, bem como por depoimentos testemunhais; (v) que houve cerceamento de defesa pela não produção de provas consideradas essenciais; ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, ou, subsidiariamente, sua anulação com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, inclusive com expedição de ofício à Prefeitura Municipal e realização de prova pericial, ou ainda a extinção do feito sem resolução de mérito.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de abril de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2. Das razões recursais:

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se: (i) à alegada nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa; e (ii) ao acerto da decisão que julgou improcedente a ação declaratória de reconhecimento de propriedade c/c imissão na posse, diante da ausência de comprovação da titularidade, da posse e do alegado esbulho.

I – Da preliminar de cerceamento de defesa

De início, não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o feito tramitou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizada à parte autora a especificação de provas.

Ocorre que, quando instado a se manifestar acerca das provas que pretendia produzir, o próprio autor limitou-se a requerer a oitiva de testemunhas, não postulando a realização de prova pericial, diligências junto à municipalidade ou qualquer outra providência que ora alega como indispensável.

Tal circunstância revela inequívoca preclusão consumativa, sendo vedado à parte, em sede recursal, suscitar nulidade por prova que deixou de requerer oportunamente.

Além disso, conforme se extrai dos autos, foi efetivamente realizada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das partes e testemunhas, atendendo-se exatamente ao requerimento formulado pelo autor.

Não há, portanto, qualquer negativa de produção probatória, mas sim estrita observância ao que foi requerido pela própria parte.

Ademais, o art. 370 do CPC confere ao magistrado o poder de indeferir provas desnecessárias ou inúteis, não havendo falar em cerceamento quando o conjunto probatório se mostra suficiente ao julgamento.

Outrossim, aplica-se ao caso o princípio do
pas de nullité sans grief
, não tendo o apelante demonstrado qualquer prejuízo concreto decorrente da alegada nulidade.

Portanto,
não se constata qualquer nulidade na sentença
recorrida.

Diante disso, rejeito a preliminar.

II – Mérito

No mérito, igualmente não assiste razão ao apelante.

A demanda originária versa sobre ação declaratória de propriedade cumulada com pedido de imissão na posse, de natureza eminentemente petitória, regida pelo art. 1.228 do Código Civil:

"O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha."

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, para o êxito da ação reivindicatória exige-se a presença concomitante de: (a) prova da titularidade do domínio; (b) individualização do bem; e (c) posse injusta do réu.

No caso concreto, o conjunto probatório é absolutamente insuficiente para amparar a pretensão autoral.

a) Ausência de prova da propriedade

O autor não juntou qualquer documento apto a demonstrar a titularidade do imóvel.

Em sentido oposto, a requerida Cirlene Santana Almeida apresentou título definitivo expedido pelo Município de São Félix do Xingu no ano de 2012, documento que goza de presunção de legitimidade e veracidade, conferindo robustez à sua alegação de domínio.

Tal elemento probatório, de natureza documental e formal, prevalece sobre alegações desprovidas de lastro mínimo.

b) Fragilidade da prova da posse

A prova oral produzida em audiência não corrobora, de forma segura, a tese autoral.

O próprio autor declarou que se ausentou da cidade por aproximadamente 15 anos, período em que deixou o imóvel sob os cuidados do requerido Marciano Lisboa dos Santos, afirmando não possuir mais os documentos do bem.

Tal narrativa, por si só, evidencia descontinuidade no exercício da posse.

Por sua vez, o requerido Marciano Lisboa dos Santos apresentou versão diametralmente oposta, afirmando que o próprio autor teria solicitado a intermediação da venda do imóvel, tendo recebido os valores correspondentes ainda na década de 1990, circunstância que, embora não comprovada documentalmente, enfraquece a alegação de esbulho.

A testemunha Francisco Evangelista Oliveira declarou não ter conhecimento de invasão ou esbulho, limitando-se a relatar que o autor, anos depois, alegou ter sido ludibriado.

Já a testemunha Gerson Willians Caldeiraro Pereira afirmou conhecer o autor apenas a partir de 2009, relatando informações indiretas acerca da ocupação do imóvel por terceiros, sem indicar, contudo, elementos concretos sobre a posse anterior ou o momento do alegado esbulho.

Observa-se, portanto, que os depoimentos são frágeis, imprecisos e, em grande parte, baseados em relatos indiretos, não sendo aptos a comprovar posse mansa, pacífica e contínua pelo autor.

c) Inexistência de prova do esbulho

Nos termos do art. 561 do CPC, incumbia ao autor demonstrar, de forma clara: a posse, o esbulho, sua data e a perda da posse.

Todavia, não há nos autos qualquer elemento que indique, de forma objetiva, quando e como teria ocorrido o alegado esbulho.

A longa ausência do autor da localidade – por mais de uma década – aliada à ausência de documentos e à fragilidade da prova oral, impede a formação de um juízo seguro acerca da ocorrência de turbação ou esbulho.

3. DISPOSITIVO

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para confirmar a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.
1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha ( CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
( REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017)

Belém, 19/05/2026